Tribunal: TJPA
Processo: 0819077-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819077-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAMON FELIPE SALES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea no decreto preventivo; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, o coacto teria mantido contato com a vítima, à época com 13 anos de idade, e marcado para encontrá-la em sua casa, quando então a abusou sexualmente, inclusive com o pai dela operado, dormindo em outro cômodo do imóvel, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, bem como, ainda, pelo fato dele ter permanecido foragido por mais de 01 (um) ano da ocorrência do fato delituoso. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
RAMON FELIPE SALES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ (ID – 23211170).

Em síntese,
aduz que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800295-47.2023.8.14.0029 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional
e da desnecessidade da medida extrema
,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 23451560), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 23364429) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 23835077), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 23211176) o seguinte:

“(...)

Os indícios de materialidade e de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos
, com ênfase na
escuta especializada ao ID. 92649113
- Pág. 9 – 10 e no depoimento de Jucileide dos Santos Cardoso, 92649113 - Pág. 18, e no
exame pericial constante ao ID. 92649113, no qual constata-se a rotulas no hímen da vítima
.

Registra-se que
a vítima Ana Carolina dos Santos Cardoso narrou detalhes da suposta ação criminosa em escuta especializad
a de ID. 92649113 - Pág. 9 – 10, vejamos:

(...)

Nesse contexto, tem-se que o fato imputado ao representado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito.
Da narrativa resta estampada a audácia e periculosidade do réu, visto que teria conhecido a vítima durante o carnaval e mantido contato com essa via redes socais, marcando encontro na casa dessa, momento em que teria consumado o delito de estupro de vulnerável
.

Nessa quadra, imperiosa a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública.

(...)

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP,
tendo em vista o quadro de abuso sexual em face da vítima de 13 anos de idade, bem como pela periculosidade do acusado revelada pelo modus operandi acima narrado
.

(...)

Tais as circunstâncias,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAMON FELIPE SALES DOS SANTO
S (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da sentença penal condenatória (ID – 23211178), negando ao coacto o direito de recorrer em liberdade, o que segue:

“O Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, ao passo que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Acolho o pedido do Ministério Público e nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Ressalte-se que
o réu respondeu preso a toda a instrução criminal, sendo relevante destacar que a superveniência de sentença condenatória apenas reforça a necessidade da sua custódia cautelar
.

Da análise dos autos,
observo que os pressupostos legais autorizadores da prisão
do réu indicados nos arts. 312 e 313 do CPP,
permanecem íntegros, tal quando da decisão que decretou a prisão preventiva e reanalisou a situação, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública
.

Destaco que
o crime de estupro de vulnerável é hediondo, de gravidade concreta potencializada, sobretudo ante o desvirginamento e hemorragia causada na vítima
. Com efeito,
a periculosidade do acusado resta demonstrada pelo modus operandi empregado, o qual consistiu em atitude premeditada de, após aproximação com a vítima via rede social, marcar encontro na casa dessa para manter relação sexual
.
Audácia e premeditação que destoa daquele inerente ao tipo
.

(...)

Como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito, situações devidamente presentes no caso dos autos, são elementos aptos a justificar a prisão preventiva em caso de estupro de vulnerável. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, mostram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, como anteriormente decidiu o juízo por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva e reanalisou a situação.

Vale repisar que
o acusado permaneceu, por longo período, em local incerto e não sabido, na condição, portanto, de foragido, o que demonstrava inequívoca intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em xeque a aplicação da lei penal, atraindo a necessidade de aplicação da medida extrema também para garantia de aplicação da Lei penal
.

Por fim, não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da Lei penal.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu
com base em elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de
medida salutar à garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi

utilizado
(paciente que teria mantido contato com a vítima, à época com apenas treze anos de idade, via redes sociais e marcado para encontrá-la em sua casa, quando então consumou a violência sexual, inclusive com o pai dela, operado, dormindo em outro cômodo do imóvel).

Nesse particular, como bem observou o juízo
a quo
, a
custódia cautelar
também é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, já que o
coacto permaneceu em local incerto e não sabido por longo período (foragido por mais de 1 ano da ocorrência do fato)
, demonstrando a nítida intenção de se eximir da responsabilidade criminal, como, aliás, destacou o
dominus litis
na exordial acusatória ao anotar que ele estava ciente da data marcada pela autoridade policial para a sua oitiva.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, não havendo outra solução que não a manutenção da segregação, posto que comprovadas a necessidade para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, é a jurisprudencial recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do modus operandi
.

5. A contemporaneidade da custódia preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido entre os fatos e a prisão.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no HC 935.253 / RS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRONÚNCIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. MORTE DA EX-COMPANHEIRA GRÁVIDA E DO ATUAL COMPANHEIRO DESTA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FORAGIDO POR OITO MESES. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE QUASE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A prisão preventiva foi decretada em 8/4/2022 e o mandado de prisão somente foi cumprido em 27/12/2022 no Estado do Maranhão,
permanecendo o réu na condição de foragido por oito meses, o que justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal
.

5.
Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 196.557 / CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema
necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 19/02/2025